Tribunal: STJ
Processo: 1002456-25.2018.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513221 - MT (2023/0428987-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: S.S &. ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - MT007591
THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - MT018293
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
ADVOGADOS
: RUY FERREIRA JÚNIOR - MT011278B
CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - MT007194
INTERES.
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49746677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e52537fd-4e72-4e9c-a712-2e0964c4a8ea

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: e52537fd-4e72-4e9c-a712-2e0964c4a8ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2513221 - MT (2023/0428987-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: S.S &. ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - MT007591
THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - MT018293
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
ADVOGADOS
: RUY FERREIRA JÚNIOR - MT011278B
CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - MT007194
INTERES.
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por S.S &. ADVOGADOS.
contra decisão de minha lavra em que não conheci do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão de prelibação
(súmulas 83 do STJ, 280 e 284 do STF).
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou especificamente
cada fundamento da decisão de prelibação, transcrevendo partes do seu agravo em
recurso especial em que entende que a decisão da origem foi impugnada.
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA48290072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: aa19e19f-29a9-419a-b47d-983755aa071a

É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Conforme já assentado na decisão agravada, não deve ser
conhecido o agravo que não ataque especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ. Confira-se o teor dos dispositivos citados:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Grifos
acrescidos)
Art. 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu o recurso especial
obedecerá, no Tribunal de origem, às normas da legislação processual vigente.
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 16, de 2014)
Parágrafo único. Distribuído o agravo e ouvido, se necessário, o Ministério
Público no prazo de cinco dias, o relator poderá: (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 16, de 2014)
I - não conhecer do agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida;
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 701.404/SC, 746.775/PR
e 831.326/SP, decidiu pela necessidade de o agravante impugnar especificamente todos
os fundamentos adotados pela decisão
, autônomos ou não, para justificar a
a quo
inadmissão do recurso especial, sob pena de seu recurso não ser conhecido.
No caso, da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83 do STJ, Súmula 280 e 284 do
STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ,
caberia à parte agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
Documento eletrônico VDA48290072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: aa19e19f-29a9-419a-b47d-983755aa071a

demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do acórdão recorrido,
ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à jurisprudência citada pela
decisão de inadmissibilidade.
No que concerne ao óbice da Súmula 284 do STF, não é suficiente
a sua impugnação a alegação genérica de que o Recurso Especial apresentado não está
pautado apenas na violação aos art. 489, §1o, inciso IV e art. 1022, II do CPC.
Ademais, para demonstrar que a solução da controvérsia independe
da aplicação de dispositivos de lei local, além de apresentar a tese recursal fundada na
assertiva de violação de legislação federal, deve transcrever excertos do acórdão que
evidenciem a alegação, ou seja, que exponham ter o Colegiado
chegado a um
a quo
entendimento fundado na intepretação de lei federal e aplicável, em tese, em qualquer
outra unidade da Federação. Em resumo, é necessário comprovar que a lide não foi
julgada pelo Tribunal de origem à luz de interpretação de legislação municipal, estadual
ou distrital.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e
constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em
usurpação da competência do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 173.359/AM, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
,
17/03/2015
24/03/2015
e AgInt no AREsp 933.131/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,

julgado em
, DJe
.
25/10/2016
27/10/2016
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48290072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:24
Código de Controle do Documento: aa19e19f-29a9-419a-b47d-983755aa071a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.513.221 / MT
Número Registro: 2023/0428987-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024562520188110055
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME
: S.S &. ADVOGADOS
ADVOGADOS
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - MT007591
THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - MT018293
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
PROCURADORES : RUY FERREIRA JÚNIOR - MT011278B
CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - MT007194
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.S &. ADVOGADOS
ADVOGADOS : GILSON TEIXEIRA CAMPOS - MT007591
THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - MT018293
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
ADVOGADOS : RUY FERREIRA JÚNIOR - MT011278B
CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - MT007194
INTERES.
: GILSON TEIXEIRA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA49656461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: eea6ca12-766c-472f-bf3e-e772e136023c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:47
Código de Controle do Documento: eea6ca12-766c-472f-bf3e-e772e136023c